Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710736-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LOPES FONSECA, JOAO MARQUES LIMA, JOAO NEVES DO NASCIMENTO, JOAO DITO SOARES CHAVES, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO SAMUEL DO AMARAL, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes a se manifestarem sobre o pedido de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 41255256. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora